Tribunal: TJDFT
Processo: 0003764-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003764-46.2015.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, MAGNO BATISTA DE CARVALHO, POLLYANNA RIBEIRO CARVALHO APELADO: ESPOLIO DE FLORIZAN NUNES DE CARVALHO, MAGNO BATISTA DE CARVALHO, POLLYANNA RIBEIRO CARVALHO, TERRACAP D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 34251937. Primeiro porque já encerrado o ofício jurisdicional desta instância revisora com o julgamento do recurso e o trânsito em julgado do acórdão. Segundo porque os documentos de ID 26541469/26541472 comprovam a representação de Magno Batista de Carvalho pela Defensoria Pública, à qual não necessita de procuração para a representação processual da parte, consoante previsto no artigo 128, inciso XI, da Lei Complementar 80/94. Publique-se. Após, dê-se baixa. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator